Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005484-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO - CPF: 701.647.046-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOLAIR MARTINS FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA VIDAL DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005484-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE ANO UM SEM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – AUTOS NA FASE DE APRECIAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SEM PREVISÃO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO – EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Há evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o juiz da causa sequer designou audiência de instrução de agente presa há mais de 1 (um) ano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005484-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Códigos 83032 e 83131), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do CP.

A impetrante afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Alega que há excesso de prazo, tendo em vista que
“a paciente encontra-se por 11 (onze) meses em prisão provisória e sequer houve designação de audiência instrutória”
.

Sustenta que a paciente
“é ré primária, com bons antecedentes, endereço fixo, e possui uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade”
, razão pela qual faz
jus
à prisão domiciliar.

Assevera, ainda, que a
“paciente encontra-se em tratamento contra o câncer de mama, sendo que está tomando o medicamento Cabergolina de 5mg, conforme receituário em anexo”
, o que,
“junto com a demora do deslinde de seu processo [...], vem causando abalos psicológicos”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Em reanálise de ofício, a decisão liminar foi reconsiderada e deferida em parte para substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas.

Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça manteve o parecer dado anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020